Tribunal: STF
Processo: Rcl 56387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco BTG Pactual S.A contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 020244-49.2021.5.04.0204, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. 



    O Banco reclamante sustenta, em suma, que o acórdão reclamado violou a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) ao afastar os arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT; e 513, § 5º do CPC/2015. Isso porque teria atribuído responsabilidade ao reclamante, “incluindo-o no polo passivo de execução trabalhista, sob o fundamento de integrar grupo econômico da empresa sucedida, sem verificar os requisitos legais e sem que lhe tenha sido oportunizada a participação na fase de conhecimento.” (pág. 1 da inicial). 



    Nesse contexto, aduz que,



    “[...] a despeito da premissa do artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo a qual a empresa sucedida apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas quando comprovada fraude na sucessão empresarial, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atribuiu responsabilidade automática ao investidor minoritário da empresa sucedida, apenas pelo fato de que a empresa sucessora não possuía recursos para adimplir os créditos trabalhistas, o que viola os termos da Súmula Vinculante n. 10. Violou porque, ao afastar a incidência da referida norma (artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT), sem observar requisitos prescritos por outra norma (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT) incidiu justamente na violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), cuja aplicação tem seus contornos definidos pelo referido verbete de Súmula Vinculante.” (pág. 3 da inicial).



    Ao final, requer:



    “156. Liminarmente, na forma do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 158 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, requer-se a imediata suspensão do processo n. 0020244-49.2021.5.04.0204, a fim de que não se realize o julgamento dos embargos antes do desfecho desta Reclamação. 



    157. Em seguida, requer-se a intimação do presidente da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. 



    158. Outrossim, requer-se a citação do beneficiário da decisão impugnada no seguinte endereço, indicado nos autos dos processos de origem (Reclamação Trabalhista n. 0020191-15.2014.5.04.0204 e Embargos de Terceiro n. 0020244- 49.2021.5.04.0204): Rua Riachuelo, nº 934, Apto 838, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-270, inclusive, por oficial de justiça, em caso de frustrada a citação pelos correios, para apresentar a sua contestação no prazo legal. 



    159. Quanto ao mérito, requer seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0020244-49.2021.5.04.0204, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e art. 513, §5º, do CPC.” (pág. 49 da inicial; grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência dos arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT; e 513, § 5º do CPC/2015.



    Pois bem.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, observo que o ora reclamante foi incluído no polo passivo da execução do processo principal, sob o argumento de que forma grupo econômico com a Drogaria Mais Econômica.



    Contra tal inclusão, o Banco reclamante opôs embargos de terceiro, no entanto, estes foram rejeitados. Posteriormente, o reclamante também opôs embargos de declaração, igualmente rejeitados. Na sequência, ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado. Contra essa decisão foram opostos novos embargos, também rejeitados por meio de acórdão publicado em 4/10/2022. 



    Pelo que se depreende da inicial, o ato impugnado na presente reclamação constitucional é o acórdão proferido quando do julgamento do agravo de petição, que ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO BANCO BTG (TERCEIRO EMBARGANTE). GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Não há qualquer óbice ao prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada em face do Banco BTG Pactual, considerando a formação de grupo econômico com a empregadora Drogaria Mais Econômica S.A. (em recuperação judicial). Sentença mantida.” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    No referido acórdão, o TRT4, ao analisar as questões apontadas pelo Banco nesta reclamação, manteve o entendimento do Juízo da origem, destacando-se do voto os seguintes trechos:



    “3. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 



    O terceiro embargante argui preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa tendo em vista a invocação de prova diversa da anexada aos autos para justificar a condenação imposta ao Banco BTG e a ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, uma vez que amplamente controversa a alegada formação de grupo econômico entre a agravante e as empresas Drogaria Mais Econômica e Brasil Pharma, sobretudo após novembro de 2015 e abril de 2017. Reitera que a utilização de prova produzida em outro processo como fundamento da sentença, sem a prévia manifestação das partes, constitui inequívoca afronta aos artigos 5º, incisos II, LIV LV, da CF/88, 10 e 372 do CPC, ensejando a nulidade do julgado. Diz, ainda, que a limitação imposta pelo procedimento adotado pelo Juízo a quo afronta o direito constitucional da agravante à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o redirecionamento prematuro da execução impede que violações de ordem infraconstitucional sejam levadas ao conhecimento do TST, tendo em vista as restrições impostas pelo art. 896, §2º, da CLT. Além disso, limita o direito da parte de impugnar os critérios de cálculos da condenação, em que pese manifestamente equivocados e contrários à ordem jurídica vigente. Por fim, importa em constrição patrimonial indevida, haja vista os efeitos decorrentes do art. 134, §3º, do CPC, em violação ao direito de propriedade consagrado pelo art. 5º, caput e inciso XXII e art. 170, inciso II, da CF/88. 



    Examino. 



    A inclusão do agravante no polo passivo da execução decorre do reconhecimento de sua responsabilidade solidária, pela formação de grupo econômico, nos termos do §2º do artigo 2º da CLT. Logo, não há falar na instauração prévia do incidente de desconsideração previsto no art. 855-A da CLT. Ressalto que não é hipótese de redirecionamento da execução contra sócios da empresa executada, mas sim da inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. 



    Nesse sentido este Colegiado já decidiu em agravo de petição interposto pelo mesmo agravante (Processo nº 0020034-35.2017.5.04.0334 AP, em 08/10/2019, Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda), assim constando na ementa do acórdão: [...]



    Importante registrar que o fato de o agravante não ter integrado o polo passivo da ação na fase de conhecimento, não acarreta qualquer nulidade a ser declarada. Isso porque é amplamente difundido o entendimento de que o integrante de grupo econômico pode ser incluído no polo passivo na fase de execução de sentença, não sendo imprescindível que tenha integrado a lide na fase de conhecimento. 



    Por fim, oportuno frisar que não há falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que o agravante teve oportunidade de exercer sua ampla defesa por meio de embargos de terceiros e do presente agravo de petição, ainda que de forma diferida, sendo a prova cabível eminentemente documental. 



    Frente ao expendido, não há falar em violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados. 



    [...] 



    7. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 



    […]



    Examino. 



    Quanto ao tema, é de conhecimento deste Relator, pelo julgamento de inúmeras demandas envolvendo as mesmas empresas, que até novembro de 2015 a Drogaria Mais Econômica S.A. era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, tem controle acionário exercido por empresa do Grupo BTG. Nesta data, a Drogaria Mais Econômica S.A. foi adquirida pela Mobius Health, empresa do mesmo grupo da Verti Capital. 



    De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma (Fato Relevante - ID. d826a50 - Pág. 1), restou informado que ‘a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)’. 



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento do ID. b6f522c - Pág. 1, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED. 



    Entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018.



    Contudo, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos. 



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora. 



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais. 



    Nesse sentido, aliás, diligenciei ao exarar o despacho do ID. 20b6d52, quando determinei a digitalização e juntada aos autos dos seguintes documentos: […]



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado no ID 8444ac4, tenho por admitido que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas. Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019. 



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., anexada no ID. b9fd407, é possível observar-se a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente: […]



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. aad4058, onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tenho por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A.. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do §2º do artigo 2º da CLT. 



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, anexada no ID. a68cec3, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico do ID. 8444ac4. 



    Esse rol de documentos, bem como o fato de o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT: […]



    Ora, a Mobius Health, possuindo capital integralizado de R$ 500,00 em agosto de 2015, ainda que com possível aporte de capital atingindo R$ 500.000,00 até 2018, consoante registrado na Ata da Assembleia Extraordinária de 10-10-2015, anexada no ID. a819cb5, não tinha condições de adquirir o controle de outra sociedade pelo valor de 44 milhões de reais em novembro de 2015. 



    Ainda, o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Mobius quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do art. 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude. 



    Outrossim, não procede a alegação do Banco BTG sobre os documentos acostados aos autos por determinação judicial. Diversamente ao referido na manifestação do ID. f97e24d - Pág. 5, não possuem origem incerta e duvidosa, sendo faculdade do juízo a diligência para elucidar as questões, na forma do 932, I, do CPC. 



    Ainda que se reconhecesse eventual sucessão de empresas, quando da transferência do controle da empregadora para a Mobius Health e depois para a Lyondell, tal situação não afasta a responsabilidade da empresa sucedida, Brasil Pharma, em razão da absoluta insuficiência econômico-financeira das sucessoras. 



    Nessa linha, importante citar precedente do Colendo TST, que ao abordar a questão da sucessão trabalhista, deixa evidente essa possibilidade de responsabilidade solidária da empresa sucedida em casos excepcionais, como em situações de fraude ou de absoluta insuficiência econômico-financeira do sucessor. Vejamos: […]



    Nesse contexto, verifico estar devidamente demonstrada a absoluta insuficiência econômico-financeira das sucessoras e da executada, situação, aliás, de conhecimento deste Colegiado, em razão de vários processos já analisados enfrentando idêntica situação, de débito trabalhista não satisfeito pela empregadora e suas empresas controladoras. 



    Sequer se cogita de que as empresas atualmente controladoras da executada principal tenham condições e recursos para cumprir com suas obrigações, pois a empresa empregadora acabou em processo de recuperação judicial e falência, evidenciando, assim, a ausência de capacidade de arcar com seus débitos trabalhistas. 



    Não altera o entendimento deste Relator a manifestação apresentada pelo Banco BTG no sentido de que a sociedade Mobius Health, ainda que com pequeno capital social (R$ 500,00 integralizados na sua constituição), dois meses antes de adquirir a rede de farmácias debatida, tinha poder de compra por pertencer a um "’poderoso grupo econômico’. Aliás, causa estranheza que esse alegado ‘poderoso grupo econômico’ não tenha sido chamado a pagar a conta da venda da rede de farmácias. 



    Também não acolho a alegação do BTG no sentido de que a Brasil Pharma estava saudável quando de sua venda antes referida, pois tinha crédito a receber de 44 milhões de reais. O crédito, com visto, não era real, pois o devedor detinha ínfimo capital social integralizado de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Esse conceito de grupo de empresas envolve a empresa líder, as empresas por ela controladas e ainda as empresas controladas por estas últimas e assim sucessivamente. Esse é o conceito de grupo por verticalização. 



    Como já referido, está demonstrado que, em momento anterior à ata do Banco BTG que foi juntada, a rede de farmácias era controlada pela Brasil Pharma, que era controlada por empresa do grupo BTG. 



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico. 



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos. 



    Frente ao expendido, nego provimento ao agravo de petição do terceiro embargante.” (págs. 9-15 do documento eletrônico 4; grifos no original). 



    Como se vê, o Juízo reclamado advertiu que a inclusão do reclamante no polo passivo da execução decorreu do reconhecimento de sua responsabilidade solidária pela formação de grupo econômico, nos termos do § 2º do art. 2º da CLT. 



    Afirmou, ainda, que o fato de o agravante não ter integrado o polo passivo da ação na fase de conhecimento não acarreta nulidade, pois é amplamente difundido o entendimento de que o integrante de grupo econômico pode ser incluído no polo passivo na fase de execução de sentença, não sendo imprescindível que tenha integrado a lide na fase de conhecimento. 



    Por outro lado, ao analisar os documentos acostados aos autos da ação originária, constatou que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A, por isso possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do § 2º do art. 2º da CLT. 



    Ademais, considerou que a situação em questão se enquadra no parágrafo único do art. 448-A da CLT, portanto, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude. 



    Por sua vez, o reclamante alega que o acórdão reclamado teria afastado os arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT; e 513, § 5º do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    No entanto, não visualizo o afastamento, por fundamento constitucional, de nenhum dos dispositivos elencados pelo reclamante, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com a Súmula Vinculante 10. 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não existe afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência dos arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT; e 513, § 5º do CPC/2015 em razão de incompatibilidade com a Constituição Federal, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais.



    Nesse contexto, não há, no acórdão reclamado, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10.



    Com essa linha de raciocínio, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos idênticos ao presente: Rcl 54.733/RS e Rcl 51.815/RS, ambas da relatoria da Min. Rosa Weber; e Rcl 51.805/RS, da relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Cito, ainda, o seguinte precedente colegiado:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 



    2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 



    3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 



    4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator